Tribunal: STF
Processo: AI 79378
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
- Ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança. Acolhimento nas instâncias ordinárias. 
II. Alegação de contrariedade ao art. 153, § 15 da CF, e de negativa de vigência do art. 237, II c/c o art. 247 do CPC, por ter sido tomado depoimento de uma das testemunhas, por precatória, sem que o procurador dos réus fosse intimado para audiência. Improcedência. O preceito constitucional indicado refere-se aos procedimentos penais e, ademais, não foi prequestionado e, por outro lado, ainda que se admitisse a irregularidade de apontada, não ficou certo que, sem o depoimento desta testemunha, a ação não tivesse o mesmo desfecho. 
III. Alegação de negativa de vigência do art. 405 do CPC c/c o art. 143 do Código Civil, bem como divergência jurisprudencial, por terem sido ouvidas pessoas impedidas de depor. Improcedência. Não consta que tivesse havido oposição às declarações, nem que o acórdão tenha cogitado de tais impedimentos, e, ademais a jurisprudência tem transigido em ações de tal espécie. Quanto ao dissidio jurisprudencial alegado, aplica-se o art. 305 do RI (Súmula 291). 
IV. Agravo regimental não provido.